Tribunal: TJES
Processo: 0021756-58.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021756-58.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021756-58.2019.8.08.0048

APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO GOMES DA CUNHA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3526801, pp. 139-142), proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos 14 e
1
6,
parágrafo único, IV,
da Lei nº 10.826/03
, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de
0
5
(
c
inco
) anos de reclusão
e 2
0

(
v
inte
)
dias-multa
, em regime inicial
semi
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de setembro de 2019, por volta das 17h53min, na Rodovia BR 101, Bairro Jardim Limoeiro, na Serra, o denunciado, na companhia de outros indivíduos, foi flagrado na posse de 01 (um) revólver calibre .22,
com número de série raspado
, municiado com 07 (sete) munições de mesmo calibre, havendo ainda outras 04 (quatro) munições na porta do veículo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a
materialidade
e a
autoria
, que estão devidamente comprovadas pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo (pp. 15-21), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente, as declarações dos policiais responsáveis pela apreensão (pp. 81 e 83), e a confissão judicial do acusado (p. 143).

A controvérsia recursal reside no pleito de aplicação do
princípio da consunção (absorção)
, que, segundo a doutrina, tem lugar
“a) quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução de outro crime; b) nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis
1
”
. Seu
fundamento é a vedação do
bis in idem
, na medida em que
não se pode punir em duplicidade o mesmo fato

como fração
de um todo
– mais amplo (crime-fim) – e simultaneamente como
crime autônomo
(crime-meio). É sob esse espectro que se diz que o fato mais amplo consome os menos amplos, restando apenas a lei que disciplina aquele, dentro de uma averiguação a partir do caso concreto
2
.

Argumenta-se, no caso, a absorção do crime do art. 14, pelo do 16, ambos do Estatuto do Desarmamento, alegando-se que não seria possível a condenação em concurso de crimes, uma vez que a apreensão da arma com numeração raspada (uso restrito) e as respectivas munições de mesmo calibre (uso permitido) teriam sido apreendidas no mesmo contexto.

A tese defensiva, à primeira vista, chama bastante atenção, pois, de fato, foram apreendidas, em um mesmo contexto fático, a arma de fogo e as respectivas munições, tanto que, no caso, 07 (sete) das 11 (onze) munições estavam no interior da própria arma, enquanto 04 (quatro) estavam na porta do veículo, até porque não cabiam na arma, que somente tinha capacidade para 07 (sete) cartuchos. Há julgado deste eg. Tribunal de Justiça nesse sentido (Apelação Criminal, 006180000397, Data de Julgamento: 22/09/2021), e também é a orientação de parcela doutrinária
3
.

No entanto,
não é
este o entendimento dominante no c. Superior Tribunal de Justiça,
que vem compreendendo pela impossibilidade de aplicação do princípio da consunção à hipótese, em razão de os delitos tutelarem bens jurídicos diversos, ainda que seja em contexto fático único, caso em que se aplica o
concurso formal de crimes
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas. II - In casu, conforme consignado no decisum reprochado, muito embora haja a consumação de crimes de posse irregular de arma de fogo e de porte de munição de uso permitido e de uso restrito, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.863.921/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.)"

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. APLICABILIDADE.
1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de aplicação, no caso concreto, da regra do concurso formal entre os delitos dos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei n. 10.826/2003, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Há precedentes desta Corte no sentido de que a apreensão de mais de uma arma, de munição, de acessório ou de explosivo, com o mesmo agente, não caracteriza concurso de crimes, mas delito único, pois há apenas uma lesão ao bem jurídico tutelado. 3. Na presente hipótese, não pode ser aplicado tal raciocínio, pois,
no caso, a conduta praticada pelo agravante se amolda a tipos penais diversos, atingindo distintos bens jurídicos, o que inviabiliza o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso.
4. Tem-se reconhecido a existência de crime único quando são apreendidos, no mesmo contexto fático, mais de uma arma ou munição, tendo em vista a ocorrência de uma única lesão ao bem jurídico protegido. Sucede que
referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a conduta praticada pelo réu se amolda a tipos penais diversos, sendo que um deles, o do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual é inviável o reconhecimento de crime único e o afastamento do concurso material
(HC n. 211.834/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/9/2013).
5. As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, configuram concurso formal de delitos.
[...] O art. 16, do Estatuto do Desarmamento, além da paz e segurança públicas, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois há lesão a bens jurídicos diversos. Também não é adequada a aplicação da regra do concurso material ou do concurso formal impróprio, não havendo a demonstração da existência de desígnios autônomos. (HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.825.695/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N. 10.826/03. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. I - O princípio da consunção ou absorção é verificado nas hipóteses em que a primeira infração constitui simples fase de realização da segunda, estabelecida em dispositivo diverso, em uma necessária e indistinta relação de delito-meio e delito-fim. A consunção resolve um conflito aparente de normas decorrente de uma relação de dependência entre as condutas praticadas.
II - In casu, muito embora haja a consumação de crimes de posse ilegal de munições de uso permitido e o de porte de arma de fogo de uso restrito por equiparação em um único contexto fático e temporal, referidas condutas subsumem a tipos penais distintos e autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, é dizer, a administração da Justiça e a confiabilidade de cadastros do Sistema Nacional de Armas, não havendo relação de crime-meio e crime-fim.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.813.427/MS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. BEM JURÍDICOS DIVERSOS. CONCURSO FORMAL.
RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só será responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas. Precedentes.
2. É inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, por tutelarem condutas e bem jurídicos diversos.
3. Agravo regimental provido, a fim de afastar a consunção entre os crimes previstos no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 e redimensionar a pena do recorrido para 3 anos e 6 meses de reclusão e multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 1.515.023/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 10/10/2019.)"

Esse raciocínio majoritário já foi adotado por ambas as câmaras criminais deste eg. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, E ARTIGO 14, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003.
[...].
CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. O tipo penal do artigo 16, da Lei nº 10826/2003 constitui delito de perigo abstrato, que tem como objeto imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para sua configuração a simples posse de arma de fogo. [...]. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a absorção do crime de porte ilegal de munição de uso permitido pelo de posse de arma de fogo e de munição de uso restrito, mediante aplicação do princípio da consunção, notadamente pela ocorrência de condutas distintas, pois tutelam bens jurídicos distintos
(STJ, AgRg no AREsp 1488031/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 29/08/2019). 4. Recurso conhecido. Negado provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180080141, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020)"

"[...].
Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção, uma vez que é inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, por tutelarem condutas e bem jurídicos diversos
(AgRg no AREsp 1515023/GO). [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 017209000045, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)"

Dessa forma, à luz do entendimento doutrinário dominante, entendo que não é caso de reconhecimento do princípio da absorção entre os delitos em voga, porém, considerando que os crimes foram praticados em contexto único, mediante uma só conduta, faz-se necessário reconhecer a incidência do
concurso formal de crimes
(art. 70, primeira parte, do Código Penal), em detrimento do concurso material aplicado na r. Sentença.

Portanto, tendo em vista que a pena aplicada para o crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03 (03 anos de reclusão e 10 dias-multa) é superior à pena do crime do art. 14, do mesmo Diploma (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), e, considerando a prática de dois crimes, elevo em 1/6 a pena do crime mais grave, totalizando em
03 (TRÊS) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
, na forma dos artigos 70 e 72, do Código Penal.

Por conseguinte, fixo regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, tendo em vista a primariedade do apelante.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

O apelante já se encontra em liberdade por este Processo, sendo desnecessária a expedição de alvará de soltura.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de aplicar o concurso formal de crimes, fixando a pena final em 03 (TRÊS) ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

1
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
vol 1. Parte geral. 2017. p. 107.

2
MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado:
vol. 1. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017. p. 155

3
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada.
8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 431-432.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021756-58.2019.8.08.0048

APELANTE: THIAGO GOMES DA CUNHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E
RESTRITO

(ART
IGOS

14 E
16,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV,
DA LEI Nº 10.826/03).
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO (ABSORÇÃO). INAPLICABILIDADE. REFORMA PARA RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. O entendimento dominante do c. Superior Tribunal de Justiça, já sufragado por este eg. Tribunal de Justiça, é pela impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes previstos nos artigos 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão de os delitos tutelarem bens jurídicos diversos, ainda que seja em contexto fático único, caso em que se aplica o concurso formal de crimes. Jurisprudência.

2. Na hipótese, sendo os delitos praticados no mesmo contexto fático, fora aplicado o concurso material de crimes, merecendo reforma neste ponto.

3
.
Recurso
a que se
d
á parcial
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.